Tribunal: TJES
Processo: 5002695-08.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002695-08.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
AGRAVADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Cuidam os autos eletrônicos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido liminar
, interposto pelo
BANCO VOTORANTIM S.A
., em face da r. Decisão (ID 1283033), do
JUÍZO DA 2ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS DE VITÓRIA/ES
, que julgou parcialmente extintos, na origem, sem resolução do mérito, os
EMBARGOS À EXECUÇAO N.º 5001175-77.2017.8.08.0024
, por haver verificado, na espécie, o óbice da litispendência.

Em suas razões recursais (ID 1283023), r
equer o Agravante, em caráter
preliminar, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto, com o escopo de suspender os
embargos à execução e a execução em si mesma, até o trânsito em julgado do presente agravo ou até o julgamento da ação anulatória (o que ocorrer primeiro).

Quanto ao mérito, o Agravante requer seja dado provimento ao presente recurso, sob alegação de que a hipótese não enseja a extinção do processo por litispendência, mas sim a reunião dos processos por razões de conexão e (ou) prejudicialidade entre a Ação Anulatória e a Ação de Embargos à Execução Fiscal.

Liminar indeferida pela decisão ID 1442454.

Petição de contrarrazões (ID 1614053).

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 21 de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos eletrônicos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido liminar
, interposto pelo
BANCO VOTORANTIM S.A
., em face da r. Decisão (ID 1283033), do
JUÍZO DA 2ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS DE VITÓRIA/ES
, que julgou parcialmente extintos, na origem, sem resolução do mérito, os
EMBARGOS À EXECUÇAO N.º 5001175-77.2017.8.08.0024
, por haver verificado, na espécie, o óbice da litispendência.

Em suas razões recursais (ID 1283023), r
equer o Agravante, em caráter
preliminar, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto, com o escopo de suspender os
embargos à execução e a execução em si mesma, até o trânsito em julgado do presente agravo ou até o julgamento da ação anulatória (o que ocorrer primeiro).

Quanto ao mérito, o Agravante requer seja dado provimento ao presente recurso, sob alegação de que a hipótese não enseja a extinção do processo por litispendência, mas sim a reunião dos processos por razões de conexão e (ou) prejudicialidade entre a Ação Anulatória e a Ação de Embargos à Execução Fiscal.

Liminar indeferida pela decisão ID 1442454.

Petição de contrarrazões (ID 1614053).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

E adianto que manterei o entendimento quando do indeferimento do pedido liminar.

Consoante relatado, a parte Agravante insurge-se contra a decisão do
JUÍZO DA 2ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS DE VITÓRIA/ES
, que julgou parcialmente extintos, na origem, sem resolução do mérito, os
EMBARGOS À EXECUÇAO N.º 5001175-77.2017.8.08.0024
, por haver verificado, na espécie, o óbice da litispendência.

Neste sentido, em que pesem os judiciosos argumentos deduzidos no arrazoado recursal, e que consistem na alegação de que não restaria caracterizado, na espécie, o fenômeno da litispendência, tenho que razão jurídica
não
lhe assiste. Vejamos:

Ora, sob a égide, então, do Código de Processo Civil de 2015, havendo o magistrado de piso verificado, na hipótese, a presença de pressuposto negativo para a válida e regular constituição do processo em voga, no caso, a
litispendência
de que trata o art. 333, inc. VI, de modo que a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fulcro na regra do art. 485, inc. V, era medida de rigor, ao meu modo de ver, nenhum reparo está a merecer o pronunciamento de caráter terminativo ora recorrido.

Não assiste razão ao Agravante, ao alegar ser caso de mera conexão a relação entre a ação anulatória e os embargos. Isso porque a jurisprudência se manifesta no sentido de que em cada caso deve-se analisar a abrangência dos pedidos deduzidos em cada um e se, na hipótese, há a tríplice identidade que caracteriza a litispendência.

Há casos, com efeito, em que se verifica haver continência, por ser o objeto da anulatória mais abrangente do que o dos embargos. Contudo, na hipótese versada não há como acolher, por enquanto, a tese de mera conexão entre ambas as ações, na medida em que, nos próprios embargos o Agravante claramente afirma haver ajuizado ação anulatória objetivando invalidar o auto de infração administrativa de que se origina a multa aplicada.

Por evidente, nada impede que o devedor se antecipe à execução e promova em caráter preventivo, como no caso em apreço, pedido de nulidade do título ou a declaração de inexistência da relação obrigacional. No entanto, ações dessa espécie têm natureza idêntica à dos embargos do devedor, e quando os antecedem, substituem os embargos, já que repetir seus fundamentos e causa de pedir importa litispendência.

A propósito do tema, confira-se o seguinte aresto representativo da jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. 1. É pacífico nas Turmas que integram a Primeira Seção desta Corte o entendimento no sentido de que deve ser reconhecida a litispendência entre os embargos à execução e a ação anulatória ou declaratória de inexistência do débito proposta anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, se identificadas as mesmas partes, causa de pedir e pedido, ou seja, a tríplice identidade a que se refere o art. 301, § 2º, do CPC. Nesse sentido: AgRg no Ag 1.157.808/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 24.8.2010; REsp 1.040.781/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 17.3.2009; REsp 719.907/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 5.12.2005. 2. Recurso especial não provido.” (REsp 1156545/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 28/04/2011).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA E EMBARGOS À EXECUÇÃO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

1. Não ocorre inexistência de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente pela extinção do processo, sem apreciação do mérito, uma vez reconhecida a litispendência entre os embargos à execução e a ação anulatória proposta anteriormente.

2. "A litispendência é causa de extinção do processo (art. 267, V, do CPC/1973), não de suspensão, de modo que, na pendência de decisão na ação anulatória, eventual suspensão processual, se preenchidos os requisitos legais, opera-se no processo executivo, e não nos embargos do devedor, que devem ser extintos" (AgInt no AgInt no AREsp 1.041.483/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 15/12/2017).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1217327/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018).

F
irme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO IMPROVIDO.

1 –

Nos termos da pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça "A litispendência é causa de extinção do processo (art. 267, V, do CPC/1973), não de suspensão, de modo que, na pendência de decisão na ação anulatória, eventual suspensão processual, se preenchidos os requisitos legais, opera-se no processo executivo, e não nos embargos do devedor, que devem ser extintos" (AgInt no AgInt no AREsp 1.041.483/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 15/12/2017).

2 – Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.